Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEVER ESTATAL DE CUSTEAR AS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DA VISITA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal seja o responsável pelo pagamento das despesas oriundas da internação e cirurgia realizadas em M.B.S. (falecida) no réu Hospital Santa Marta, devendo a quantia a ser paga se limitar ao que prescreve a tabela do SUS, em conformidade com a tese estabelecida no Tema 1033 /STF. Em suas razões recursais, o réu recorrente assevera que a parte autora por livre iniciativa procurou hospital privado réu, não fazendo prova de ter tentado tratamento na rede hospitalar pública precedentemente, não restando portanto demonstrada a omissão estatal. Pugna pela reforma da sentença, afastando-se a condenação e julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63229928). Isento o recorrente do preparo recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 63229934 e ID 63229935).
3. No presente caso, a paciente em 11/11/2022 deu entrada em hospital da rede privada (Hospital Santa Marta), com quadro de pneumonia viral (ID 63229251). Em razão do agravamento do quadro clínico, a paciente foi internada na UTI do mesmo hospital. Informa a parte autora que, em razão de limitação financeira, no dia 24/11/2022, às 11h16min, foi solicitada a inclusão da paciente na UTI (ID 63229238) à Central de Regulação da Internação Hospitalar – Leitos de UTI da SES/DF (CRIH), a qual tomou ciência em 24/11/2022, às 11h37 (ID 63229238). No dia 27/11/2022, por determinação de decisão judicial (0718158-70.20228.07.0018 4a Vara da Fazenda Pública; ID 63229251), o médico supervisor da SES/DF avaliou a paciente. Consoante alude o documento ID 63229252 (pg. 1) a paciente foi considerada internada em leito regulado pela SES/DF a partir de 29/11/2022, 17h30 (ID 63229239 pg. 1).
4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
5. O Estado deve realocar recursos suficientes com a finalidade de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas com o escopo de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: "O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
6. Tratando-se de uma incumbência constitucional que foi atribuída à Administração Pública e assegurada ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes com o intuito de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)" (Acórdão 1229686, R. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, J. 12/2/2020, P. 17/2/2020).
7. Verifica-se há entendimento nas Turmas Recursais no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que ocorreu em 24/11/2022, às 11h37min (ID 63229238).
8. No entanto, tal entendimento deve ser modulado, pois o presente caso apresenta particularidades que devem ser observadas. Independentemente de não ter sido demonstrado que a autora dirigiu-se inicialmente ao hospital público, fato é que se a paciente procura o nosocômio público e não há leito de UTI disponível, o que corriqueiramente ocorre, os prejuízos à manutenção de sua vida crescem exponencialmente. Nos autos do processo 0718158-70, distribuído em 26/11/2022, no qual foi requerida a transferência da autora para leito de UTI pública, constata-se que a visita do médico supervisor da SES/DF ao local ocorreu em 27/11/2022 e que a manutenção de sua internação em leito regulado no próprio hospital onde se encontrava, no dia 29/11/2022.Desse modo, considerando que nestes autos a pretensão é o custeio de despesas hospitalares, impõem-se reconhecer a obrigação estatal a partir da visita do médico supervisor, o que ocorreu no dia seguinte ao ajuizamento da ação retro mencionada.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o ente distrital réu a custear as despesas de M.B.S. na UTI do hospital réu (HSM) de 27/11/2022 a 29/11/2022, às 17h29, observando-se a tabela do SUS, consoante estabelecido na sentença (Tema 1033/STF). Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.